Tribunal: STF
Processo: HC 74080
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
CONSISTIRIA EM CONTRADIÇÃO VERIFICADA NA RESPOSTA DADA PELOS JURADOS
AOS QUESITOS E EM NÃO SE ENCONTRAR COMPROVADA A QUALIFICADORA DE
MOTIVO FÚTIL.
Impetração que, no concernente ao primeiro fundamento, por
reiterar pedido anterior, não comporta conhecimento; e que se
indefere, quanto ao segundo, por exigir amplo reexame de prova,
providência que a exigüidade do rito processual não admite.
Habeas corpus parcialmente conhecido e indeferido.